Tribunal: TJSP
Processo: 1006956-30.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesão por esforços repetitivos (LER) em membro superior direito – Incapacidade laborativa e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e dou provimento à

Ementa:
Acidente do Trabalho – Lesão por esforços repetitivos (LER) em membro superior direito – Incapacidade laborativa e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e dou provimento à apelação do autor.